Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-71.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707827-71.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE IDAELSON DE SOUZA LEMOS APELADO: INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por José Idaelson de Souza Lemos contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 em auxílio ao Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. O apelante interpôs apelação em 8.11.2024, mas anexou o comprovante do pagamento das custas processuais em 13.11.2024. Intimei o apelante para recolhimento do preparo em dobro com fundamento nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (id 68173534). O apelante interpôs agravo interno contra o despacho desta Relatoria que o intimou para recolher o preparo em dobro. Informou que recolheu o preparo em 8.11.2024. Explicou que o comprovante do preparo foi anexado aos autos em 13.11.2024. Argumentou que o preparo recolhido na forma simples é suficiente para atender ao pressuposto de admissibilidade recursal. Defendeu que o despacho que o intimou para recolher o preparo em dobro deveria ser reformado. Intimei o apelante para manifestar-se sobre o descabimento do agravo interno. O apelante manifestou-se, ocasião em que sustentou o cabimento do agravo interno. Proferi decisão de não conhecimento do agravo interno (id 70697661). Brevemente relatado, decido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) estão presentes. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. A norma utilizou o verbo comprovar. Portanto, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. O recolhimento do preparo no mesmo dia de interposição do recurso sem a sua comprovação nos autos não atende à previsão legal. O apelante interpôs apelação em 8.11.2024, mas anexou o comprovante do pagamento das custas processuais em 13.11.2024. Intimei o apelante para recolhimento do preparo em dobro com fundamento nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (id 68173534). O apelante não recolheu o preparo em dobro. Portanto, seu recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147.